Tribunal: TJES
Processo: 5003906-09.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003906-09.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: K. C. P.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO RITUXIMABE. USO
OFF-LABEL
PARA NEUROMIELITE ÓPTICA. DEVER DE CUSTEIO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a fornecer o medicamento Rituximabe para tratamento de neuromielite óptica e ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante alega que o tratamento é
off-label
e não consta no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear medicamento de uso
off-label
(Rituximabe), não previsto no rol da ANS para a patologia da paciente, e se a recusa de cobertura gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, ainda que para uso
off-label
, pois ao plano de saúde é permitido delimitar as doenças cobertas, mas não os tratamentos indicados para combatê-las.

4. O rol de procedimentos da ANS tem natureza exemplificativa, não exaustiva, servindo como referência mínima de cobertura, sendo obrigatório o custeio de tratamento, ainda que não listado, quando houver expressa indicação médica e comprovação de sua eficácia.

5. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial agrava a situação de aflição psicológica e angústia do paciente, configurando dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

6. Os consectários legais sobre a condenação por dano moral devem ser ajustados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, para adequação à legislação vigente e à jurisprudência, notadamente quanto à aplicação da taxa SELIC e ao termo inicial da correção monetária (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido. Consectários legais alterados de ofício.

Tese de julgamento
: 1. O plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico assistente sob o argumento de seu caráter
off-label
ou de não constar no rol da ANS, cuja natureza é exemplificativa. 2. A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial pelo plano de saúde gera dano moral, pois agrava a condição de vulnerabilidade do paciente. 3. Os consectários legais são matéria de ordem pública e podem ser revistos de ofício pelo Tribunal para adequação à lei e à jurisprudência, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13; Código Civil, art. 405 e art. 406.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003906-09.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) APELANTE: ALINE ALVES MACRE - ES32894, ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES11588, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067
APELADO: K. C. P.
Advogado do(a) APELADO: IVANELES OLIVEIRA JUNIOR - ES23935-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, ES, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o plano de saúde a fornecer os medicamentos prescritos pelo médico; bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante
Unimed Vitória
sustenta, em síntese:
(i)
não há que se falar em custeio do tratamento fora do rol da ANS, além de se tratar de um medicamento
off-label,
de uso experimental;
(ii)
que não é cabível a aplicação subsidiária do CDC;
(iii)
que não há que se falar em inversão do ônus da prova, por considerar que a apelada tem total possibilidade de efetivação da prova do fato alegado;
(iv)
inexistência de danos morais, e subsidiariamente a redução do valor fixado.

Pois bem.

Conforme exposto nos autos, a apelada apresenta espectro da neuromielite ótica (ENMO), MOGAD (doença associada ao MOG) e CRION (neurite óptica inflamatória crônica recorrente), comprovado com laudos médicos, e por esta razão necessita do fornecimento do medicamento Rituximabe.

A questão central do presente recurso se refere a tal ponto. A apelante argumenta que o procedimento indicado não está previsto nas diretrizes da ANS e, portanto, não entende ser de sua obrigação o fornecimento do medicamento e tratamento.

Contudo, não há porque modificar o que estabelecido em sentença. A premissa da negativa do plano de saúde não se sustenta, uma vez que este pode estabelecer as doenças cobertas pelo contrato, mas não o tratamento indicado para combatê-las. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO OFF LABEL DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. NEUROMIELITE ÓPTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte agravada, de cinquenta anos, foi diagnosticada com a
patologia denominada neuromielite óptica
, identificada pelo código CID: G36.0, que acomete principalmente o nervo óptico e a medula espinhal. Por apresentar refratariedade ao princípio ativo azatioprina (50 mg, dois comprimidos ao dia), em ambos os laudos apresentados, subscritos por médico neurologista e médico neurocirurgião, foi-lhe prescrita a
substância rituximabe
(1g, repetida em quinze dias em ciclos semestrais), cujo fornecimento foi recursado pelo agravante.

2. A substância prescrita não encontra utilização habitual - registrada na ANVISA, com uso terapêutico aprovado para essa finalidade – frente à doença em questão, eis que voltada precipuamente ao tratamento de doenças autoimunes (ex: artrite reumatóide) e doenças linfoproliferativas. Em razão disso é que nas Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar, editadas pela ANS, não se encontra contemplada a cobertura obrigatória por plano de saúde de rituximabe prescrito para o tratamento de neuromielite óptica.

3. Disciplina a Lei nº 9656/1998 a possibilidade de que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol básico da ANS, a cobertura deverá ser autorizada se existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, bem como frente a recomendações emitidas pela Conitec ou de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional que já tenha externado aprovação para os seus nacionais (artigo 10, § 13, incluído pela Lei nº 14.454/2022) .

4. Nesse passo e na perspectiva dos comandos constitucionais insertos nos artigos 6º, 196 e 197 da CF é que encontra amparo a tutela do direito à saúde titularizado pela parte recorrida, sendo inúmeras as notas técnicas encontradas na plataforma E-natjus, elaboradas por Núcleos de Assessoramento Técnico de todo o país, favoráveis à prescrição médica em questão para casos como o da recorrida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES– AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50024318320248080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. RITUXIMABE. ROL ANS. EMENDA DA EXORDIAL. TEMA JULGADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. EXAME MÉDICO RELACIONADO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSOS REQUERIDO. NEGATIVA DE COBERTURA, ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O tema da legalidade da emenda à exordial foi objeto de manifestação expressa desta Corte em Agravo de instrumento a impor o não conhecimento do apelo neste ponto.

II - É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, havendo, no caso do RITUXIMABE, reconhecida comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas conforme CONITEC – Lei 14.454/2022.

III – O exame de “fenotipagem linfocitaria anti cd 20”, destina-se ao monitoramento de pacientes submetidos ao tratamento com anticorpo monoclonal anti-CD20 (Rituximab), portanto, cuida-se de exame indissociável do tratamento medicamentoso com RITUXIMABE, e assim, obrigando-se o Plano de Saúde à cobertura do fármaco, pelas mesmas razões há de se impor a cobertura do aludido exame, a permitir dizer, ademais, preenchido o requisito do inciso I, § 13, do artigo 10, da Lei 9.656/98, com as alterações imposta pela Lei 14.454/2022.

IV – Dano moral configurado pela negativa de cobertura contratual, precedentes do STJ. Valor indenizatório condizente com o caso concreto.

V – Conforme já consagrado pelo STJ, os juros de mora sobre os danos morais incidem a partir da citação, e mais, sob a taxa Selic, omissão que há de se suprimida. VI - Apelo conhecido em parte e em parte provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007463-24 .2020.8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Câmaras Cíveis Reunidas).

Nesse passo, é abusiva a cláusula contratual que limita o tratamento a ser utilizado pela paciente, cabendo apenas ao médico que o acompanha tal avaliação.

O fato de não constar no rol divulgado pela ANS não exclui a responsabilidade do plano de saúde de cobrir o exame ou procedimento solicitado pelo médico, já que a lista é apenas exemplificativa e consta tão somente o básico que o plano de saúde deve oferecer, sendo inadmissível a alegação de que não haveria cobertura contratual.

A apelante fundamenta, ainda, que a
Lei
nº
9656
/1998 estabelece que, caso o tratamento ou procedimento indicado pelo médico ou odontólogo não esteja no rol básico da ANS, a cobertura deve ser autorizada. Isso, desde que seja comprovada a eficácia do tratamento, com base em evidências científicas, plano terapêutico detalhado, e recomendações de órgãos como a Conitec ou instituições internacionais renomadas na área de avaliação de tecnologias em saúde, que já tenham aprovado o tratamento.

Ocorre que, sobre tal alegação, o STJ já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO. CRITÉRIOS DA SEGUNDA SEÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. CARÁTER INOVADOR. TRATAMENTO CONTINUADO. APLICAÇÃO EX NUNC. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES). ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO OFF LABEL. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). MERO ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA. EFEITO IMPEDITIVO DE TRATAMENTO ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO.

1. Tratam os autos da interpretação do alcance das normas definidoras do plano referência de assistência à saúde, também conhecido como Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sobretudo com relação às Diretrizes de Utilização (DUT) e à prescrição de medicamento off label.

2. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.

3. A Lei nº
14.454
/2022 promoveu alteração na Lei nº
9.656
/1998 (art. 10, § 13) para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.

4. Com a edição da Lei nº
14.454
/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.

5. A superveniência do novo diploma legal (Lei nº
14.454
/2022) foi capaz de fornecer nova solução legislativa, antes inexistente, provocando alteração substancial do complexo normativo. Ainda que se quisesse cogitar, erroneamente, que a modificação legislativa havida foi no sentido de trazer uma “interpretação autêntica”, ressalta-se que o sentido colimado não vigora desde a data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos ex nunc, já que a nova regra modificadora ostenta caráter inovador.

6. Em âmbito cível, conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei nova não alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua vigência. Seus efeitos somente podem atingir fatos presentes e futuros, salvo previsão expressa em outro sentido e observados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido.

7. Embora a lei nova não possa, em regra, retroagir, é possível a sua aplicação imediata, ainda mais em contratos de trato sucessivo. Assim, nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser observadas, a partir da sua vigência, as inovações trazidas pela Lei nº
14.454
/2022, diante da aplicabilidade imediata da lei nova. Aplicação também do Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde, ocorridas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

8. Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que uniformizou a interpretação da legislação da época, devendo incidir aos casos regidos pelas normas que vigoravam quando da ocorrência dos fatos, podendo a nova lei incidir, a partir de sua vigência, aos fatos daí sucedidos.

9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.

10. Quanto ao uso off label de medicamento, este Tribunal Superior possui o entendimento firmado de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de medicamento devidamente registrado e indicado pelo médico assistente, ainda que não siga as indicações descritas na bula ou manual registrado na ANVISA.

11. Na hipótese, seja aplicando a jurisprudência do STJ acerca da admissibilidade do uso off label de medicamento no âmbito da Saúde Suplementar, seja aplicando os parâmetros definidos para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida pela Lei nº

14.454
/2022, conforme também demonstra o Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida do tratamento da moléstia (LES) com base no antineoplásico Rituximabe.

12. Recurso especial não provido. (
REsp n. 2.038.333/AM
, publicado em 8/5/2024).

O tratamento prescrito tem comprovação de segurança e eficácia satisfatória. Logo, a recusa do apelante pela cobertura de tratamento necessário do jeito solicitado, mesmo diante da indicação e solicitação médica, decerto caracterizou conduta ilícita e abusiva. Assim, incabível a negativa da operadora e o pleito em relação a novo laudo, uma vez que a doença que acomete a recorrida é grave e cabe ao médico atualizar a situação da paciente.

Quanto a alegação de não aplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova, insta esclarecer ser inequívoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que permite a interpretação do contrato e o reconhecimento de abusividade de cláusula que ofende os princípios da publicidade e clareza e que colocam o consumidor em desvantagem exagerada.

Embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para reparação por danos morais,
“o direito ao ressarcimento pelos danos advindos da injusta recusa de cobertura securitária por parte da operadora de plano de saúde deve ser reconhecido na medida em que esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia sofrida pelo paciente, o qual, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor e abalo psicológico devido ao estado de saúde debilitado.”
(TJES, AC 0084974-17.2010.8.08.0035, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 24.03.2015).

Em outras palavras,
“[...] a Corte de origem entendeu que a negativa de cobertura indevida causou dano moral, ao agravar sua aflição psicológica e a angústia no espírito do segurado. Alterar esse entendimento, no presente caso, demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.”
(AgInt no REsp n. 2.021.395/RN, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Quanto à alegação da necessidade de reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais, entendo que não cabe razão ao apelante, uma vez que a módica quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando, por conseguinte, minoração.

Por fim, na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Por fim, destaco que a nova redação conferida ao artigo 406 do Código Civil pela Lei 14.905/2024, estabeleceu a SELIC como o índice aplicável aos juros de mora na ausência de pactuação expressa, vejamos:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Portanto, em relação à condenação ao pagamento de danos morais, os juros de mora devem ser atualizados pela SELIC (art. 406, § 1º, do Código Civil) e devem incidir desde a citação, uma vez que se trata de obrigação ilíquida, nos termos do art. 405, do Código Civil.

Por sua vez, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, a teor do que preleciona o verbete sumular 362, do C. STJ:

Súmula 362, STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Ademais, é cediço que a Taxa SELIC já abrange a correção monetária e, por esse motivo, a atualização deve dar-se da seguinte forma: (i) os juros de mora, calculados conforme a taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, incidam desde a citação até o arbitramento (art. 406); (ii) a partir do arbitramento, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária (Súmula 362, STJ).

Pelas razões expostas, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% levando em considerando os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

De ofício, altero os consectários legais, para que os juros de mora incidam desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, deduzida do índice de correção monetária, até o arbitramento, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.